Tribunal: TJDFT
Processo: 0702829-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 2000.01.1.104137.3 (0013136- 95.2000.8.07.0001). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO.
1. A coisa julgada formada na ação coletiva, em regra, beneficia a todos os servidores integrantes da categoria, ainda que não filiados à entidade de classe no momento da propositura da ação coletiva.
2. O STJ, ao julgar o REsp no 1.754.067/DF, decorrente de agravo de instrumento vinculado aos autos originários da ação de execução coletiva, entendeu ser possível a prévia liquidação se sentença genérica, de forma coletiva, pelo próprio legitimado ou a liquidação individual, pela parte.
3. O prazo prescricional é interrompido quando há atuação do sindicato e reinicia-se pela metade nas execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito (Decreto no 20.910/1932, art. 9o). Precedente do STJ.
4. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e provido.